Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-79.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou Adriana Souza Meira e Margarete Diana Sina de Carvalho por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de 09 e 08 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, além de 1366 dias-multa.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou Adriana Souza Meira e Margarete Diana Sina de Carvalho por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de 09 e 08 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, além de 1366 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) insuficiência probatória para a condenação; (ii) possibilidade de redução das penas; (iii) aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; (iv) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; (v) substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. As provas, incluindo depoimentos de policiais e interceptações telefônicas, demonstram a participação das rés na associação criminosa e no tráfico de drogas.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a fixação das penas no patamar estabelecido, sem aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, devido à condenação por associação para o tráfico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico é mantida com base em provas robustas. 2. A fixação das penas é adequada à gravidade dos crimes e à quantidade de drogas apreendidas.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; art. 42.
Código Penal, art. 33, § 2o e § 3o.
Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência Citada:
STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011.
Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015.